Tribunal: TJBA
Processo: 8009911-67.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009911-67.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: LUCAS FERNANDES MEIRA

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
Ã
O CÍVEL.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
.
TARIFAS PAGAS INDEVIDAMENTE
.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA.

PROCEDÊNCIA EM PARTE

NA ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DO SEGURO
E DE FORMA SIMPLES
DAS TARIFAS
.
INSURGÊNCIA DO
RÉU
.
ALEGAÇÃO DE
LEGALIDADE D
AS TARIFAS E DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DAS TARIFAS, ASSIM COMO DO SEGURO CONTRATADO. VENDA CASADA CARACTERIZADA.

PRECEDENTES
DO STJ E DO TJBA
. APELO CONHECIDO E
PROVIDO
PARCIALMENTE
SOMENTE
PARA A
DEQUAR
A SENTENÇA CONFORME A MODULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES APLICADA PELA DECISÃO
DO
STJ
. SENTENÇA
ALTERADA
.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº 8009911-67.2022.8.05.0080, em que é apelante,
AYMORÉ CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e apelado,
LUCAS FERNANDES MEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo, nos termos do voto do Relator.